Tribunal: TJSP
Processo: 1011556-46.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais e materiais. extravio temporário de bagagem. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava.
quantificação dos danos materiais. Prevalência dos tratados internacionais, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Convenção de Montreal.

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais e materiais. extravio temporário de bagagem. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava.
quantificação dos danos materiais. Prevalência dos tratados internacionais, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Convenção de Montreal. Indenização tarifada. Há verossimilhança na narrativa do autor e o valor por ele apontado como devido não supera o valor tarifado pela Convenção de Montreal. Trouxe comprovantes de pagamento de vestimentas adquiridas para prosseguir na viagem. Em contrapartida, a ré nada colacionou aos autos que comprovasse o pagamento de indenização aos Autor ou que impugnasse, com consistência, os valores por ele indicados. Partindo dessas premissas, e consideradas as máximas da experiência, o Autor faz jus ao valor pleiteado a título de indenização.
Danos morais. Inocorrência. Reforma da sentença nesse ponto. Danos morais que não se presumem. Com a devida vênia e respeitado o posicionamento diverso, o incômodo pelo qual teve de passar o autor não é suficiente ao reconhecimento de que ele sofreu abalo psíquico. O extravio de bagagem durou 3 dias. Quem compulsar os autos verá que o autor adquiriu itens que entendeu necessário para permanecer na viagem. Não há nos autos um mínimo indício de prova de que o autor participou de evento formal e que o uso das vestimentas adquiridas tenha lhe causado vexame. E é sabido que os danos morais não se presumem, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído recentemente pela Lei n.o 14.034/2020.
Apelação do réu parcialmente provida.